Tribunal: STF
Processo: HC 211124
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Mozer Lopes, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante narra que o paciente cumpre pena definitiva de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses, de reclusão, em regime fechado.



    Sustenta o impetrante a presença de constrangimento ilegal quanto ao alegado direito à progressão de regime.



    Afirma que o Juízo de primeira instância determinou a realização do exame criminológico, mas, até o momento, não foi elaborado, por falta de profissionais.



    Assim, alega:



    “Destarte, com a notícia de impossibilidade de confecção do exame pela funcionária da unidade prisional onde está custodiado, evidente que o Paciente não pode aguardar para realizar exame (que por sinal não é requisito obrigatório para progressão de regime), sendo de rigor que tal determinação seja afastada por este Egrégio Tribunal.



    (...)



    Deste modo, a imposição de exame criminológico sem qualquer previsão de realização é medida ilegal e, sobretudo, perversa, uma vez que implica em artificio para que o reeducando permaneça no cárcere por longo período aguardando a realização de exame para só então ter seu pedido analisado. 



    Ademais, desnecessário o aguarde para sua realização já que a própria progressão de regime tem a finalidade de proporcionar uma evolução no quadro do reeducando de forma a, gradativamente, reinseri-lo na sociedade, com condições dentro do esperado favoráveis ao reeducando”.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para “afastar a decisão que determina a realização do exame criminológico”.



    É a síntese do necessário, decido.



    O writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que não se anexou aos autos documento que comprove o quanto alegado na inicial, não tendo juntado o inteiro teor da decisão impugnada.



    Essa circunstância, com efeito, inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal suscitado.



    Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente